Tribunal: TJES
Processo: 5002219-96.2023.8.08.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002219-96.2023.8.08.0000

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REINILSON BELTRAO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 593, III, "D", DO CPP. DECISÃO DOS JURADOS QUE SE AMPARA EM PARTE DA PROVA PRODUZIDA. ALEGAÇÃO DE ÁLIBI. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ao tratar de recursos que visam anular o julgamento realizado pelo Júri com base no art. 593, III, "d", do CPP, é necessário a orientação do STJ no sentido de que
“n
ão de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

2.
De acordo com entendimento jurisprudencial já adotado pelo STF,
"cabe à defesa a produção de prova da ocorrência de álibi que aproveite ao réu ( CPP, art. 156)"
(HC n.70742, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 30/06/2000); ônus do qual não se desincumbiu a Defesa.

3.
Acerca da prova oral coligida, embora parte das testemunhas deem sustentáculo à versão do acusado, outra parte indica que o disparo de arma de fogo que culminou na morte da vítima foi efetivado pelo acusado, havendo inclusive testemunha ocular de tais fatos, razão pela qual
a decisão proferida pelo corpo de Jurados não se encontra totalmente dissociada do acervo probatório. Neste contexto,
não há como se cogitar em anular a decisão do Júri, pois não cabe a esta Corte realizar um juízo de valor acerca das provas angariadas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por REINILSON BELTRAO DE OLIVEIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos da decisão proferida pelo corpo de jurados, para condenar o apelante nas iras do art. 121, § 2º, II e IV, do CP, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado.

A Defesa, em suas razões, sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, a qual evidencia que o acusado não praticou o crime, pois não estava no local e no momento em que ele ocorreu. Assim, requer a anulação do julgamento e consequente submissão do acusado a novo Júri, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por REINILSON BELTRAO DE OLIVEIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos da decisão proferida pelo corpo de jurados, para condenar o apelante nas iras do art. 121, § 2º, II e IV, do CP, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado.

A Defesa, em suas razões, sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, a qual evidencia que o acusado não praticou o crime, pois não estava no local e no momento em que ele ocorreu. Assim, requer a anulação do julgamento e consequente submissão do acusado a novo Júri, nos termos do art. 593, III, "d", do CPP.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que no dia 10 de novembro de 202, por volta de 18:00 horas, o denunciado dirigiu-se à casa de sua ex-companheira, a qual residia com a vítima Cesar, seu genro, e sua filha, e, aproveitando-se de um buraco existente no muro da residência, efetuou um disparo pelas costas contra a vítima, que foi a causa de sua morte. Consta ainda que o crime teria sido motivado porque na manhã do mesmo dia o réu tentou agredir sua ex-companheira, que estava trabalhando na zona rural com a filha e o genro, mas foi impedido por este último.

De início, consigno que, ao tratar de recursos que visam anular o julgamento realizado pelo Júri com base no art. 593, III, "d", do CPP,

é necessário
a orientação do STJ no sentido de que
“n
ão de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
. Ademais
,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Não há controvérsia acerca da materialidade delitiva, comprovada pelo laudo de exame cadavérico da vítima.

Em relação à autoria, passo a analisar a prova produzida.

A narrativa da denúncia é amparada pelas declarações da ex-companheira do acusado e de sua filha, viúva da vítima.

A primeira ressaltou que o réu possuía duas armas de fogo, sendo uma espingarda e um revólver e que ele nunca andava desarmado, acrescentando que, logo após os fatos, foi à casa onde o réu morava e a encontrou vazia, desprovida dos pertences pessoais e das armas que o réu possuía. A segunda afirmou que viu seu companheiro ser alvejado pelas costas, assim como visualizou o acusado com uma espingarda na mão se evadindo do local, declarações que foram confirmadas em Juízo.

A Defesa alega que, pelo relatório, extrai-se que o acusado não recebeu nem efetuou qualquer ligação no dia e no horário próximo ao cometimento do delito, porque estava em local ermo que não havia sinal de celular, em um acampamento na zona rural, longe de onde ocorreu o crime. Também afirma que foram ouvidas testemunhas que sustentam essa versão.

De acordo com entendimento jurisprudencial já adotado pelo STF,
"cabe à defesa a produção de prova da ocorrência de álibi que aproveite ao réu ( CPP, art. 156)"
(HC n.70742, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 30/06/2000).

No entanto, a Defesa não se desincumbiu do referido ônus, não servindo para tanto, a meu ver, o relatório de quebra de sigilo e dados telefônicos do acusado, pois apenas evidencia que o réu não realizou ligações próximo do horário o crime, o que não é capaz de comprovar o álibi.

Acerca da prova oral coligida,
embora parte das testemunhas deem sustentáculo à versão do acusado
, outra parte indica que o disparo de arma de fogo que culminou na morte da vítima foi efetivado pelo acusado, havendo inclusive testemunha ocular de tais fatos.

Portanto, entendo que a decisão proferida pelo corpo de Jurados não se encontra totalmente dissociada do acervo probatório, pois há nos autos provas que albergam a tese acusatória.

Assim, não há como se cogitar em anular a decisão do Júri, pois, conforme já ressaltado, não cabe a esta Corte realizar um juízo de valor acerca das provas angariadas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. ART. 59. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO, FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE. CONDENAÇÃO COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. DOLO EVENTUAL. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.1. A prática do crime no centro da cidade, em local de intensa circulação de pessoas, autoriza o aumento da pena basilar.Precedentes.2. O fato do réu ter abandonado o local do acidente, deixando de prestar socorro às vítimas, confere um plus de reprovabilidade à conduta e constitui fundamento idôneo para avaliação desfavorável das circunstâncias do delito.3. A idade das vítimas fatais, um adolescente com apenas 17 anos de idade e uma jovem com 18 anos, também autoriza o aumento da pena-base pela vetorial das consequências do delito.4. A "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, desta Relatoria, DJe 22/11/2019).5. Consta do acórdão recorrido que o corpo de jurados, ao optar por interpretar a prova em desfavor do acusado, condenando-o pelo cometimento do crime previsto no artigo 121, caput (duas vezes), c/c art. 70, ambos do Código Penal, não o fez de forma arbitrária ou incompatível com o acervo probatório, ao contrário, adotou a vertente que, segundo suas convicções íntimas, lhes pareceu mais justa e adequada, conforme lhes assegura o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República.6. Nesse contexto, acolher o pedido de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri ao argumento de que não ficou comprovado o dolo eventual, ensejaria a necessária incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.7. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp n. 2.148.001/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.